Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO. NÃO CONSTATADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE BANCÁRIA. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE CONTROLE REMOTO. ACESSO IRRESTRITO DE TERCEIROS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A respeito da alegação de decadência do direito de reclamar vícios no fornecimento de serviços no prazo legal de 90 dias, com base no art. 26 do CDC, o autor logrou comprovar ter acionado a empresa para informar a fraude no mesmo dia do evento danoso. Preliminar de decadência rejeitada.
2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. No caso em análise, as movimentações bancárias foram realizadas mediante a funcionalidade do aplicativo instalado no dispositivo da parte autora, de modo que foi autorizado que terceiros acessassem seu dispositivo por meio remoto, cujos dados pessoais foram fornecidos pela própria vítima. 5.1. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços do banco apelado, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi o próprio autor, ora apelante, quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, sem a devida verificação dos dados do terceiro e da movimentação da sua própria conta bancária, dando causa a consumação da fraude. 5.2. Constatada a ausência de defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva do apelante autor, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, por manifesta ausência de nexo de causalidade.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.